Tribunal: TJDFT
Processo: 0039135-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRADO ANTES DA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR APÓS A PARALISAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, uma vez que o prazo prescricional foi deflagrado antes da alteração legislativa. Assim, o prazo da prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de 1 ano de suspensão do processo.
2. A prescrição intercorrente, portanto, resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão.
3. Consoante artigos 70 e 77 da Lei Uniforme, conjuntamente com o artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, a contar do vencimento.
4. Sobressai dos autos que, após a suspensão do processo, o exequente não se manifestou para requerer quaisquer diligências.
5. Recurso conhecido e não provido.